Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-83.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800536-83.2021.8.14.0031

APELANTE: GABRIELA PINHEIRO CALADO

APELADO: LUIZ CARLOS BARRAL FIGUEIREDO CAMPOS, RAIMUNDO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE BERNARDES, GABRIEL CAMPOS DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800536-83.2021.8.14.0031

APELANTE: GABRIELA PINHEIRO CALADO

APELADO: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BARRAL FIGUEIREDO CAMPOS

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Gabriela Pinheiro Calado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos à ação ajuizada pelo Espólio de Luiz Carlos Barral Figueiredo Campos, reconhecendo o abatimento de R$ 80.000,00 sobre o valor de R$ 299.000,00 referente às duas últimas parcelas de contrato de compra e venda da Fazenda Maranata, fixando o saldo devedor em R$ 219.000,00, com condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de diligência probatória; (ii) definir se os comprovantes apresentados pela apelante são aptos a comprovar quitação parcial superior à reconhecida na sentença; (iii) estabelecer se o inadimplemento contratual imputado ao falecido vendedor justifica a aplicação da exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de juntada de pedido formal ou negativa do banco acerca da diligência pretendida inviabiliza o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, especialmente porque a parte não se manifestou oportunamente para especificar as provas pretendidas, atraindo a preclusão processual.

4.

Os comprovantes de transferências bancárias apresentados não indicam vínculo direto com a obrigação contratual discutida, sendo insuficientes para comprovar quitação parcial além do valor de R$ 80.000,00 já reconhecido judicialmente, notadamente diante da qualificação da apelante como contadora, o que impõe maior rigor documental.

5.

A cláusula contratual invocada pela apelante como fundamento da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não possui previsão no instrumento de promessa de compra e venda firmado entre as partes, tampouco condiciona o adimplemento à execução de projeto agrícola financiado por terceiro.

6.

A imputação integral da sucumbência à apelante é adequada, pois, embora tenha havido pequeno abatimento no valor pleiteado, o pedido foi acolhido em sua substância, restando configurada sua maior sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Gabriela Pinheiro Calado em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Espólio de Luiz Carlos Barral Figueiredo e outros.

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“Em face do exposto,
acolho parcialmente os embargos monitórios
, unicamente para decotar o valor de R$80.000,00 do valor de R$299.000,00 respeitante às duas parcelas pendentes de pagamento do contrato de compra e venda imobiliária firmado entre as partes.
Indefiro
a gratuidade judiciária postulada pela demandada, assim como o pleito de rescisão contratual e cobrança em face do autor por ela formulados. Resta, portanto, a requerida GABRIELA PINHEIRO CALADO
condenada
ao pagamento de R$299.000,00 em favor do(s) autor(es) espólio/sucessores de LUIZ CARLOS BARRAL FIGUEIREDO, nas pessoas de LUIZ CARLOS FIGUEIREDO CAMPOS JÚNIOR e GABRIEL CAMPOS DE ALBUQUERQUE, abatido apenas o valor de R$80.000,00, todas as parcelas sujeitas a correção monetária e juros incidentes sobre os débitos vencidos e não pagos a tempo e modo. Resolvo, assim, o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da maior sucumbência, condeno a requerida ao pagamento/ressarcimento das custas e de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

P. R. I.”

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de requerimento formulado em sede de embargos monitórios, para expedição de ofício ao Banco da Amazônia – BASA, visando comprovar a regularidade contratual. Sustenta afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF.

No mérito, alega que foram desconsiderados comprovantes de transferências bancárias e pagamentos realizados ao falecido, os quais deveriam ter sido reconhecidos como quitação parcial da obrigação e que o contrato carecia de força executiva em razão do inadimplemento do autor quanto à obrigação de plantio de 146 hectares de açaí, dos quais apenas 46 teriam sido efetivamente cultivados, configurando hipótese de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC).

Afirma que a sucumbência deveria ter sido reconhecida como recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, diante da redução parcial do valor pleiteado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, com a remessa dos autos à origem para regular instrução e subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer o valor probatório dos comprovantes apresentados, fixando o saldo devedor em R$ 126.215,00.

Requer também o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido e consequente improcedência da ação monitória e a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base na sucumbência recíproca ou, em caso de improcedência total da demanda, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões de Id. 23457466.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A apelante sustenta nulidade da sentença em razão do indeferimento de expedição de ofício ao Banco da Amazônia – BASA, o qual, segundo afirma, poderia demonstrar o inadimplemento do autor em relação ao projeto de cultivo de açaí que lastreou financiamento assumido pela recorrente.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme assente na jurisprudência pátria, o juiz é o destinatário da prova e incumbe à parte interessada a iniciativa de diligenciar os meios de prova necessários ao deslinde da controvérsia (art. 373 do CPC).

No caso, a própria apelante reconhece que não juntou aos autos o suposto ofício administrativo ou qualquer comprovação da recusa do banco em fornecer as informações pretendidas, tampouco se manifestou oportunamente, quando instada a especificar provas na fase processual adequada.

O silêncio da parte conduz à preclusão, não podendo ser transferido ao Juízo o encargo probatório que incumbia exclusivamente à recorrente. Inexiste, pois, cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.2. Do mérito

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento dos pagamentos alegadamente efetuados pela apelante e à suposta inexigibilidade das parcelas diante do descumprimento contratual pelo autor.

A sentença reconheceu apenas o abatimento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente à transação envolvendo imóvel adquirido de terceiro, valor este reconhecido inclusive pelo autor em réplica.

No mais, a apelante apresentou planilhas e comprovantes de transferências que, contudo, não foram acompanhados de recibos ou declarações capazes de vincular tais valores especificamente ao contrato de promessa de compra e venda da Fazenda Maranata.

Como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, não é possível presumir a destinação dos repasses, notadamente diante da qualificação profissional da apelante, contadora, cuja formação impõe especial diligência no controle documental de suas operações financeiras.

Logo, correta a sentença ao desconsiderar tais comprovantes como meios idôneos para demonstrar quitação parcial do contrato.

A apelante também invoca a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), alegando que o de cujus não teria cumprido integralmente o plantio de açaí previsto em projeto financiado pelo BASA.

Tal tese, entretanto, não encontra respaldo.

O contrato firmado entre as partes – promessa de compra e venda da Fazenda Maranata – não condicionava a exigibilidade das parcelas ao cumprimento de obrigações perante o banco financiador, tampouco fazia referência a eventual plantio de 146 hectares de açaí como requisito para adimplemento. Trata-se de ajuste autônomo, em que a adquirente, ora apelante, declarou-se imitida na posse do imóvel desde abril de 2019.

Ademais, eventual risco de evicção ou descumprimento de obrigações perante o BASA não elide a exigibilidade das parcelas avençadas, podendo ensejar apenas, se comprovado, responsabilidade do alienante em ação própria, não se confundindo com a presente monitória.

Por derradeiro, a sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, reconhecendo a maior sucumbência da ré.

Embora tenha havido redução parcial do valor pleiteado em virtude do abatimento de R$ 80.000,00, tal decote não desnatura a prevalência do pedido autoral, que restou acolhido em sua essência. Correta, portanto, a fixação da verba sucumbencial exclusivamente em desfavor da apelante.

3. Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2026